Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial a confissão do acusado, as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se aproximar da residência da vítima.
2. A embriaguez pelo álcool ou outra substância, voluntária ou culposa, não exclui o dolo ou a imputabilidade do agente. Com efeito, nos termos do artigo 28 do Código Penal, somente exclui a imputabilidade penal a embriaguez completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato ou de determinar-se segundo tal entendimento, o que não ocorreu in casu, razão pela qual a embriaguez do acusado não afasta a tipicidade da conduta por ele praticada.
3. Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, tratando-se de apelante reincidente, as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.